Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. EMPRESA PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do Código de Processo Civil – CPC). É ato indispensável para a validade dos atos processuais que lhe sejam posteriores, por meio do qual o demandado é integrado à relação processual, a fim de que adote a postura ou as providências que entender cabíveis, em exercício amplo do direito de defesa e do contraditório.
2. O art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal.
3. O § 1o do art. 246 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
4. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, define, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Institui, ainda, o aperfeiçoamento da citação no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no PJe (§1o) e, se não houver a consulta em até 10 dias corridos, a contar da data do ato, considera-se automaticamente realizada no termo final (§2o).
5. A citação/intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
6. No caso, a apelante está cadastrada como parceira eletrônica no Tribunal desde 30/09/2022. Essa situação, por si só, afasta a exigência de publicação em diário oficial ou expedição de carta com aviso de recebimento para citação/intimação a ela direcionada, dada a obrigação da apelante de manter seu cadastro atualizado.
7. Em consulta à aba "Expedientes", referente ao trâmite do processo na instância de origem, há registro da expedição eletrônica da decisão que citou a empresa em 26/12/2022. O sistema atestou ciência do ato em 23/01/2023 e a apelante teve oportunidade de se manifestar até o dia 13/02/2023.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.